Tribunal: STJ
Processo: 0426875-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048372 - RJ (2025/0426875-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ERINALDO DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de ilegalidade no indeferimento da
progressão ao regime aberto.
2. O agravante, condenado a 11 anos e 1 dia de reclusão pela prática de crimes de roubo
qualificado, teve indeferido o benefício de progressão ao regime aberto, apesar de ter
cumprido o requisito objetivo, em razão da ausência do requisito subjetivo, conforme
fundamentação baseada em seu histórico prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da progressão de regime
por ausência de requisito subjetivo, fundamentado em histórico de reiteração criminosa,
e (ii)
faltas disciplinares graves, fuga do sistema prisional e periculosidade, é válido;
verificar se a análise dessa conclusão pelas instâncias ordinárias pode ser reexaminada
em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
da Lei de Execução Penal exige o cumprimento de requisitos objetivos e
art. 112
subjetivos para a concessão da progressão de regime, sendo o requisito subjetivo
comprovado por atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do
estabelecimento prisional.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, mesmo diante de
atestado de bom comportamento, a progressão de regime pode ser indeferida caso a
situação fática demonstre a ausência de mérito do sentenciado, como ocorre em casos
Documento eletrônico VDA53183609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a7c997e4-7694-4fd6-bd47-c6046da7d1b4

de histórico de faltas graves, fuga do sistema prisional, reiteração criminosa e alta
periculosidade.
6. No caso concreto, o indeferimento do benefício foi fundamentado em elementos
concretos, incluindo: histórico de reiteração criminosa, transgressões disciplinares,
evasões do sistema prisional, prática de novos delitos durante a execução da pena e
ausência de registros de atividades laborativas e/ou educacionais no interior da unidade
prisional.
7. A análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios na execução penal deve
considerar todo o histórico prisional, não se limitando a um período específico.
8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
LEP,
art. 112;
art. 117.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Sexta Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
STJ,
2/6/2020;
AgRg no HC n. 965.959/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
STJ,
19/2/2025;
AgRg no HC n. 939.630/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 3/12/2024;
STJ, AgRg no HC n. 710.831/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
8/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53183609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a7c997e4-7694-4fd6-bd47-c6046da7d1b4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048372 - RJ (2025/0426875-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ERINALDO DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de ilegalidade no indeferimento da
progressão ao regime aberto.
2. O agravante, condenado a 11 anos e 1 dia de reclusão pela prática de crimes de roubo
qualificado, teve indeferido o benefício de progressão ao regime aberto, apesar de ter
cumprido o requisito objetivo, em razão da ausência do requisito subjetivo, conforme
fundamentação baseada em seu histórico prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da progressão de regime
por ausência de requisito subjetivo, fundamentado em histórico de reiteração criminosa,
e (ii)
faltas disciplinares graves, fuga do sistema prisional e periculosidade, é válido;
verificar se a análise dessa conclusão pelas instâncias ordinárias pode ser reexaminada
em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53183615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:06
Código de Controle do Documento: 22216d74-b50e-4cdd-a3f0-74a6d98a9d0f

4. O
da Lei de Execução Penal exige o cumprimento de requisitos objetivos e
art. 112
subjetivos para a concessão da progressão de regime, sendo o requisito subjetivo
comprovado por atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do
estabelecimento prisional.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, mesmo diante de
atestado de bom comportamento, a progressão de regime pode ser indeferida caso a
situação fática demonstre a ausência de mérito do sentenciado, como ocorre em casos
de histórico de faltas graves, fuga do sistema prisional, reiteração criminosa e alta
periculosidade.
6. No caso concreto, o indeferimento do benefício foi fundamentado em elementos
concretos, incluindo: histórico de reiteração criminosa, transgressões disciplinares,
evasões do sistema prisional, prática de novos delitos durante a execução da pena e
ausência de registros de atividades laborativas e/ou educacionais no interior da unidade
prisional.
7. A análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios na execução penal deve
considerar todo o histórico prisional, não se limitando a um período específico.
8. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração no descumprimento de benefícios e a prática de crimes durante a evasão
do sistema penitenciário constituem fatores que evidenciam o não preenchimento do
2.
requisito subjetivo da progressão do regime de pena.
A negativa de progressão de
3.
regime deve ser fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal.
O histórico prisional do apenado pode justificar a negativa de benefícios por ausência de
4.
requisito subjetivo.
A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico
prisional, não se limitando a um período específico.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
LEP,
art. 112;
art. 117.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53183615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:06
Código de Controle do Documento: 22216d74-b50e-4cdd-a3f0-74a6d98a9d0f

STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Sexta Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
STJ,
2/6/2020;
AgRg no HC n. 965.959/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
STJ,
19/2/2025;
AgRg no HC n. 939.630/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 3/12/2024;
STJ, AgRg no HC n. 710.831/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
8/2/2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ERINALDO DA SILVA SANTOS
contra a decisão de fls. 36/41, que indeferiu liminarmente o presente
e
habeas corpus
deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez ausente qualquer ilegalidade no
indeferimento da progressão ao regime aberto.
Em suas razões a Defensoria Pública assevera que o agravante adota
“comportamento prisional compatível com os objetivos da ressocialização,
demonstrando esforço concreto de reabilitação e compromisso efetivo com o
(fl. 53).
cumprimento das normas do sistema penitenciário”
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo provimento do agravo,
conforme parecer de fls. 70/74.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 83/92)
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de ERINALDO DA SILVA SANTOS,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TJRJ no julgamento do
Agravo de Execução Penal n. 5006033-94.2025.8.19.0500.
Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execução
Penal deferiu pedido de progressão ao regime aberto,
formulado pelo paciente, estabelecendo prisão albergue
domiciliar mediante condições, entre as quais monitoramento
eletrônico, nos termos da decisão de fls. 18/21.
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de
execução penal interposto pelo parquet estadual, para
revogar a concessão do benefício. Confira-se a ementa do
julgado (fls. 8/9):

Documento eletrônico VDA53183615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:06
Código de Controle do Documento: 22216d74-b50e-4cdd-a3f0-74a6d98a9d0f

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, contra
decisão de deferimento da progressão do regime semiaberto para
o aberto, na modalidade de prisão albergue domiciliar com
monitoramento eletrônico. Pleito de revogação da benesse por
ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Requisitos necessários à concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravado cumpre pena de 11 anos e 1 dia de reclusão pela
prática de crimes de roubo qualifica- do, com término previsto para
O requi- sito objetivo para a progressão para o
10/03/2029.
regime aber- to foi alcançado em 21/01/2025.
4. In casu, apesar do comportamento classificado como ?
excelente?, destaca-se o vasto histórico pe- nal e indisciplinar do
reeducando, uma vez que já desfrutou de outros benefícios,
circunstância que aproveitou para cometer novos delitos
patrimoniais, o que evidencia a ausência de autodisciplina e sen-
so de responsabilidade, além dos fortes indícios de que a
reiteração criminosa se apresenta como um meio de vida do
apenado.
5. Ademais, o agravado não se enquadra nas hipó- teses taxativas
previstas no artigo 117 da LEP, ine- xistindo, assim, justificativa
para a concessão de prisão domiciliar.
6. A concessão da prisão domiciliar, por ora, afigu- ra-se temerária
e prematura, merecendo maior rigor na aferição dos pressupostos
subjetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: ?A reiteração no descumprimento de
benefícios e a prática de crimes durante a evasão do sistema
penitenciário constituem fatores que evidenciam o não
preenchimento do requisito subjetivo da progressão do regime de
pena".
Dispositivo relevante citado: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 572.409/SP,
Sexta Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
STJ, AgRg
2/6/2020;
no HC n. 965.959/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no HC n. 939.630/RJ, rel. Min. Messod
19/2/2025;
Azulay Neto, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no HC n.
3/12/2024;
710.831/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
"
8/2/2022.

No presente writ, a Defensoria Pública sustenta que o
acórdão da 8a Câmara Criminal do TJRJ negou ao paciente
a progressão de regime com base em infrações disciplinares
antigas, entendimento que, ao seu ver, viola o
da
art. 112
os princípios da ressocialização, dignidade
Lei n. 7.209/89,
da pessoa humana e individualização da pena, bem ainda a
jurisprudência desta Corte.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para restabelecer a progressão ao regime aberto.
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA53183615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:06
Código de Controle do Documento: 22216d74-b50e-4cdd-a3f0-74a6d98a9d0f

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a
concessão da ordem de ofício.
Conforme relatado, a controvérsia diz respeito à
progressão de regime, indeferida pelo acórdão impugnado,
com estes fundamentos (fls. 12/17):

"No caso em exame, o agravado tem um vasto histórico penal e
indisciplinar contra si, ao qual se incluem o descumprimento de
benefícios outrora concedidos e cometimento de novos delitos
enquanto se encontrava evadido do sistema penitenciário, o que
evidencia a ausência de autodisciplina e senso de
responsabilidade, além dos fortes indícios de que a reiteração
criminosa se apresenta como um meio de vida do apenado.
Nesse sentido, como bem ressaltado pelo Parquet (e-doc. 2, fls. 19
/20):

?[...] sua primeira prisão ocorreu em
pelo delito de
28/05/2009
roubo, que ensejou o processo no 0024514- 94.2009.8.19.0002
(extinto).
Agraciado com a liberdade condicional em
o
15/07/2011,
reeducando, em vez de aproveitar a liberdade para se reintegrar à
sociedade de modo harmônico, a utilizou para cometer novo delito
patrimonial (processo no 006015286.2012.8.19.0002 - extinto).
Em
foi beneficiado com a Prisão Albergue Domiciliar,
01/10/2013,
cuja efetivação lhe permitiu a prática dos crimes que ensejaram os
processos no 0013304-70.2014.8.19.0002 e no 0043173-
72.2014.8.19.0004.
Sua última oportunidade de reingresso à sociedade ocorreu com a
concessão da Visita Periódica à Família em 2017. No entanto,
fugiu já na primeira saída, tendo permanecido foragido por 4 anos,
até sua prisão em
ocorrida em flagrante pela prática
05/03/2021,
de novo crime de roubo (processo no 0050487-34.2021.8.19.0001).
Como se nota, nos últimos 16 anos, o apenado já foi agraciado
com diversos benefícios, os quais apenas serviram para expandir
sua Folha de Antecedentes Criminais e, por consequência, o
número de vítimas dos seus crimes violentos. [...]?

Assim, apesar de o condenado ostentar comporta- mento
carcerário classificado como ?excepcional? e tenha implementado
o lapso temporal exigido para concessão da benesse, certo é que
há diversos fatores que indicam a ausência do requisito subjetivo
para a progressão do regime, tais como: a gravidade concreta dos
crimes perpetrados (roubo qualificado), diversas evasões e cometi-
mento de novos delitos durante a execução da pena, além da falta
de registros de atividades laborativas e/ou educacionais no interior
da unidade prisional.
A progressão para o regime aberto, direito do sentenciado,
subordina-se não apenas à verificação do requisito objetivo, mas
também à constatação de que as condições pessoais do apena-
do façam presumir que ele não voltará a delinquir, o que não
restou demonstrado no caso em exame.
Documento eletrônico VDA53183615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:06
Código de Controle do Documento: 22216d74-b50e-4cdd-a3f0-74a6d98a9d0f

Nesse sentido, o entendimento do Ministro Rogerio Schietti Cruz,
para quem ?o atestado de boa conduta carcerária não assegura o
livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que
cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão
chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros
em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom
comporta- mento durante a execução da pena? (AgRg no HC
572.409/SP, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/6/2020,
10/6/2020)
[...]
Ademais, o agravado não se enquadra nas hipóteses taxativas
previstas no artigo 117 da LEP, inexistindo, assim, justificativa
para a concessão de prisão domiciliar.
Portanto, a concessão do benefício, no momento, afigura-se
temerária e prematura, merecendo maior rigor na aferição dos
pressupostos subjetivos."

Nos termos do que dispõe o
da Lei de
art. 112
Execução Penal - LEP, o apenado deverá cumprir os
requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva
(atestado de bom comportamento carcerário) para a
concessão do benefício.
Quanto ao ponto, esta Corte superior pacificou
entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de
boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do
condenado, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando-se em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justifica o indeferimento do pleito de
progressão de regime prisional, pelo inadimplemento do
requisito subjetivo.
Na hipótese dos autos, o voto condutor no acórdão
recorrido ressaltou fatos concretos atestando que o histórico
prisional do paciente demonstra a ausência de autodisciplina
e senso de responsabilidade, pois aproveitou-se de
benefícios outrora concedidos (como liberdade condicional e
prisão albergue domiciliar anterior) para cometer novos
delitos patrimoniais, praticados inclusive com violência/grave
ameaça; fugiu na primeira saída da visita periódica à família,
permanecendo foragido por 4 anos, sendo recapturado em
flagrante pela prática de novo crime de roubo em 2021. Foi
mencionada, ainda, a falta de registros de atividades
laborativas e/ou educacionais no interior da unidade prisional.
Em síntese, eis a tese adotada na origem: ?A
reiteração no descumprimento de benefícios e a prática de
crimes durante a evasão do sistema penitenciário constituem
fatores que evidenciam o não preenchimento do requisito
subjetivo da progressão do regime de pena.?
O entendimento adotado na instância ordinária está
em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
Superior no exame de casos análogos.
A propósito:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HISTÓRICO DE
REITERAÇÃO
CRIMINOSA,
TRANSGRESSÕES
DISCIPLINARES, FUGAS E PERICULOSIDADE. FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA53183615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:06
Código de Controle do Documento: 22216d74-b50e-4cdd-a3f0-74a6d98a9d0f

IDÔNEO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
ordem de habeas corpus, mantendo o indeferimento da
progressão de regime ao apenado. Alegações da defesa acerca
da suposta presença dos requisitos necessários para a concessão
do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o indeferimento da
progressão de regime por ausência de requisito subjetivo,
fundamentado em histórico de reiteração criminosa, faltas
disciplinares graves, fuga do sistema prisional e periculosidade, é
válido; e (ii) verificar se a análise dessa conclusão pelas instâncias
ordinárias pode ser reexaminada em sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
da Lei de Execução Penal (LEP) exige o
art. 112
preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo para a concessão
da progressão de regime, sendo o requisito subjetivo comprovado
por atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo
diretor do estabelecimento prisional.
4. A jurisprudência desta Corte admite que, mesmo diante de
atestado de bom comportamento, a progressão de regime pode
ser indeferida caso a situação fática demonstre a ausência de
mérito do sentenciado, como ocorre em casos de histórico de
faltas graves, fuga do sistema prisional, reiteração criminosa e alta
periculosidade.
5. No caso concreto, a negativa do benefício baseou-se em
fundamentos idôneos, incluindo: a quantidade de pena restante a
cumprir, superior a seis anos; a gravidade concreta dos crimes; o
histórico de reiteração delitiva; transgressões disciplinares; e a
classificação do apenado como de periculosidade altíssima no
sistema penitenciário.
6. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
ausência do requisito subjetivo demandaria reexame aprofundado
de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de habeas
corpus, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 965.959/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
habeas corpus, mantendo a decisão do juízo da execução penal
que indeferiu a progressão de regime ao agravante.
2. A parte recorrente alega nulidade da decisão por falta de
fundamentação idônea e contrariedade ao Enunciado 07 da VEP,
requerendo a reforma da decisão e concessão da ordem de
impetração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
indeferiu a progressão de regime ao agravante está devidamente
fundamentada em elementos concretos extraídos da execução
penal, considerando o histórico prisional do apenado.
Documento eletrônico VDA53183615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:06
Código de Controle do Documento: 22216d74-b50e-4cdd-a3f0-74a6d98a9d0f

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a gravidade abstrata do
crime não justifica a negativa de progressão de regime, devendo a
decisão ser baseada em fatos ocorridos durante a execução penal.
5. No caso concreto, a negativa de progressão de regime foi
fundamentada em elementos concretos, como o histórico prisional
do agravante, que ficou 12 anos evadido do sistema prisional.
6. A análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios
na execução penal deve considerar todo o histórico prisional, não
se limitando a um período específico.
7. A modificação do acórdão impugnado demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível
com a via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de progressão de regime deve
ser fundamentada em elementos concretos extraídos da execução
penal. 2.
O histórico prisional do apenado pode justificar a negativa de
benefícios por ausência de requisito subjetivo. 3. A análise do
requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não
se limitando a um período específico".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, inciso III,
alínea 'a'.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
803.075/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
STJ,
Terceira Seção, Rel. Min.
31/5/2023;
REsp 1.970.217/MG,
Ribeiro Dantas, DJe de 1o/6/2023.
(AgRg no HC n. 939.630/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
11/12/2024.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal
que justifique a concessão da ordem de ofício.
Por essas razões, com fundamento no
do
art. 210
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro
liminarmente o habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Assim se entendeu, no presente caso, que a instância ordinária fundamentou
concretamente o indeferimento do benefício da progressão de regime ao paciente,
ressaltando fatos concretos de seu histórico prisional que demonstram a ausência de
autodisciplina e senso de responsabilidade, pois aproveitando-se de benefícios outrora
concedidos (como liberdade condicional e prisão albergue domiciliar anterior)
cometeu novos delitos patrimoniais, praticados inclusive com violência/grave ameaça,
além de ter fugido na primeira saída de visita periódica à família, permanecendo foragido
por 4 anos, sendo recapturado em flagrante pela prática de novo crime de roubo.
Com efeito, a reiteração no descumprimento de benefícios e a prática de crimes
durante a evasão do sistema penitenciário constituem fatores que evidenciam o não
preenchimento do requisito subjetivo da progressão do regime de pena.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53183615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:06
Código de Controle do Documento: 22216d74-b50e-4cdd-a3f0-74a6d98a9d0f

Documento eletrônico VDA53183615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:06
Código de Controle do Documento: 22216d74-b50e-4cdd-a3f0-74a6d98a9d0f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0426875-5
HC 1.048.372 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01312890520108190001 1312890520108190001 50060339420258190500
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ERINALDO DA SILVA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERINALDO DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485641704281641@
2025/0426875-5 - HC 1048372 Petição : 2025/0111284-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:22:03
Código de Controle do Documento: 6180F96C-A083-4682-8CD3-1617DDED0D26